Tribunal: TJBA
Processo: 8101345-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101345-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANAMARIA JUDITE REIS SALES

Advogado(s)
:
ANTONIO GUILHERME REIS MOREIRA SALES registrado(a) civilmente como ANTONIO GUILHERME REIS MOREIRA SALES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, IGOR CEZAR SANTOS FADIGAS

APELADO: CIN ODONTO CONSULTORIOS INTEGRADOS DE NAZARE LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (IPTU). AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS EM FACE DA LOCADORA/PROPRIETÁRIA. BLOQUEIO JUDICIAL DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD EM CONTA BANCÁRIA DA LOCADORA/PROPRIETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUPERAÇÃO DA TESE DE MERO ABORRECIMENTO CONTRATUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 10.000,00 – DEZ MIL REAIS). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de regresso c/c indenização por danos morais, condenando as rés ao ressarcimento de débitos de IPTU inadimplidos entre 2016 e 2020, mas rejeitando o pedido de compensação por danos extrapatrimoniais. A autora, locadora de imóvel comercial, alegou que as rés, locatária e fiadora, deixaram de cumprir obrigações contratuais relativas ao pagamento de tributos, o que ensejou o ajuizamento de execuções fiscais em seu desfavor, com bloqueio judicial de valores via SISBAJUD e ameaça de novas constrições, além de prejuízos decorrentes da deterioração do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o inadimplemento contratual relativo ao pagamento de tributos, quando acarreta execução fiscal contra o locador e constrição de seus ativos financeiros, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O mero inadimplemento contratual, em regra, não enseja dano moral, salvo quando as consequências do descumprimento extrapolam o âmbito patrimonial e atingem direitos da personalidade.

4. No caso, o inadimplemento reiterado das rés resultou no ajuizamento de execuções fiscais contra a autora, culminando em bloqueio judicial de valores em conta bancária, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

5. A constrição de ativos financeiros de natureza alimentar, especialmente em relação a pessoa idosa e pensionista, configura violação à tranquilidade, à segurança econômica e à dignidade, caracterizando dano moral indenizável.

6. A ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes não afasta o dano moral, diante da gravidade das restrições decorrentes da execução fiscal e da constrição patrimonial.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00, em consonância com a extensão do dano e a função pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O inadimplemento de encargos locatícios que resulta na propositura de execução fiscal contra o locador e na constrição de seus ativos financeiros configura dano moral indenizável. 2. A constrição judicial de valores de natureza alimentar, especialmente em prejuízo de pessoa idosa, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja compensação extrapatrimonial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 489 e 931.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ; TJBA, Apelação nº 8078375-26.2021.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível N°
8101345-15.2024.8.05.0001
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões seguintes.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA